Tribunal: TJSP
Processo: 2219204-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2021.0000050405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2219204-17.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itapeva, em que
é embargante SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE
ITAPEVA, é embargado YASMIM PIETRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2219204-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34746
2
Embargos de Declaração no 2219204-17.2020.8.26.0000/50000
Agravante/Embargante:
SOCIEDADE
CULTURAL
E
EDUCACIONAL DE ITAPEVA
Agravada/Embargada:
YASMIM PIETRA DE OLIVEIRA
MM. Juiz de Direito: Wilson Federici Junior
Comarca de Itapeva - 1a Vara Judicial
Voto no 34746
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão.
Inocorrência. Inversão do ônus da prova que não foi tema
abordado na r. decisão agravada e que, portanto, não poderia ser
objeto de análise do recurso de agravo de instrumento interposto
pela ora Embargante. EMBARGOS DA AGRAVANTE REJEITADOS. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra v. acórdão proferido pela C. 28a Câmara de Direito Privado, com
voto condutor desta Relatora (e-fls. 297/303, apenso), no julgamento do recurso
de agravo de instrumento interposto contra r. decisão monocrática proferida pelo
MM. Juiz da 1a Vara Judicial da Comarca de Itapeva (e-fls. 253/256, autos
originais), nos autos da “ação de indenização por danos morais” ajuizada por
YASMIM
PIETRA
DE
OLIVEIRA
contra
SOCIEDADE
CULTURAL
E
EDUCACIONAL DE ITAPEVA, que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento, por votação unânime.
A Agravante opôs os presentes embargos (e-
fls. 01/02), aduzindo a existência de omissão no v. acórdão, quanto à
impossibilidade de inversão do ônus da prova.
É o relatório sucinto.
Pois bem. Os embargos de declaração
constituem um recurso colocado à disposição de qualquer das partes para
completar ou esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando
contradições ou obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2219204-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34746
3
Acontece que, na hipótese dos autos, apenas o inconformismo da parte com o
teor do v. acórdão proferido foi sustentado nas presentes razões de embargos de
declaração.
Isso porque a omissão que a Embargante
suscita no v. acórdão é, na verdade, uma questão que não poderia ser analisada
no bojo do recurso de agravo de instrumento. Acontece que a r. decisão de
primeira instância agravada não abordou o tema da inversão do ônus da prova e,
assim, essa questão não poderia ser analisada no âmbito de agravo de
instrumento interposto contra tal r. decisão, pelo simples limite do efeito
devolutivo do recurso.
Logo,
todas
as
questões
efetiva
e
regularmente devolvidas a esta ulterior instância para análise no recurso de
agravo de instrumento interposto foram analisadas e fundamentadas. Nesse
sentido, observe-se, no que pertine ao atual julgamento, o teor da decisão
embargada (e-fls. 299/303, apenso):
“Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r.
decisão monocrática que indeferiu a denunciação da lide formulada pela Ré.
Conforme se depreende dos autos originários, a
Aluna, ora Agravada, ingressou com ação de indenização por danos morais em face da Instituição
de Ensino, ora Agravante, sob a alegação de ter sofrido assédio por professor, preposto da Ré.
Segundo narrado na petição inicial, o preposto da Ré teria oferecido nota à Agravada em troca de
relações sexuais.
Em sede de contestação, a Ré requereu, em
preliminar, a denunciação da lide professor, o que foi indeferido e motivou a interposição do
presente recurso.
Assim,
a
questão
do
recurso
resume-se
na
possibilidade ou não de denunciação da lide na hipótese dos autos.
A alegação da Agravante/Ré de inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor é descabida.
Para que se verifique a incidência, ou não, das
normas de proteção ao consumidor, devem ser observados os parâmetros traçados pela própria
legislação atinente à matéria, uma vez que a Lei no. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor)
deixou claro o âmbito de sua incidência nos arts. 2o e 3o.
Dessa maneira, considera-se consumidor “toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2219204-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34746
4
pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, nos
termos do art. 2o, caput, do CDC.
“Consoante já salientado, o conceito de consumidor
adotado pelo Código foi exclusivamente de caráter econômico, ou seja, levando-se em
consideração tão-somente o personagem que no mercado de consumo adquire bens ou então
contrata a prestação de serviços, como destinatário final, pressupondo-se que assim age com
vistas ao atendimento de uma necessidade própria e não para o desenvolvimento de uma outra
atividade negocial.”
Seguindo tal linha de raciocínio, percebe-se que, para
ser enquadrada como relação jurídica de consumo, o vínculo formado entre as partes pressupõe a
aquisição de um produto ou a prestação de um serviço por uma pessoa física ou jurídica a título de
destinatária final, e não como insumo para o desenvolvimento de sua atividade fim.
Como bem delineado pelo Juízo de primeiro grau, a
relação jurídica havida entre a aluna e instituição de ensino é típica de consumo, sendo, portanto,
plenamente aplicável ao caso o disposto nas normas dispostas na legislação consumerista e,
consequentemente, a restrição à denunciação da lide imposta pelo art. 88 do CDC, norma protetiva
aos interesses do consumidor, de maneira a impedir o desdobramento da lide, com a introdução de
novos fundamentos e questões a serem dirimidas em fase de instrução, possibilitando-se à Rè a
via processual autônoma.
Nesse sentido, a doutrina:
“Quando o artigo 88 do Código de Proteção e Defesa
do Consumidor se refere ao parágrafo único do art. 13, é necessário reverter a interpretação dada
a este para o pleno entendimento daquele. Como já se afirmou, o disposto no parágrafo único do
art. 13 não se refere apenas ao “caput” do artigo, possuindo uma abrangência muito maior,
incidindo em toda a estrutura reparatória presente no Código. Assim, a interpretação do artigo 88
deve acompanhar a do artigo 13 ao qual se refere. Desta forma, veda-se a denunciação da lide
não somente no caso de responsabilidade do comerciante, mas em todo e qualquer caso de ação
dirigida a reparação de um dano de consumo.”
De igual maneira:
“O paragrafo único do art. 13, como se depreende de
sua leitura, deveria constituir um artigo independente, e não mero parágrafo, já que sua
abrangência, como denota a expressão “segundo sua participação na causação do evento
danoso”, extrapola a regra do art. 13 (...). Assim sendo, o preceito do art. 88 do CDC proíbe a
denunciação da lide em todo e qualquer caso de “direito de regresso contra os demais
responsáveis” por danos ao consumidor ou às pessoas a ele equiparadas, e não apenas na
hipótese de responsabilidade do comerciante.”
Além disso, o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2219204-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34746
5
em recente alteração de posicionamento, pela possibilidade de interpretação mais extensiva do art.
88 do CDC. O recente aresto da Corte Superior reabriu o debate sobre a extensão interpretativa
que deve ser dada ao referido artigo. Acerca desta polêmica, cabe transcrever o voto-vista da
Exma. Ministra Nancy Andrighi na oportunidade, informando sobre a alteração de seu próprio
entendimento anterior sobre a matéria:
“Cinge-se a lide a determinar o alcance da regra
contida no art. 88 do CDC, notadamente o cabimento da denunciação da lide nas ações
indenizatórias por responsabilidade pelo fato do serviço.
Em primeiro lugar, louvo a iniciativa do i. Min. Relator
de reacender o debate em torno do tema, de elevado interesse para as relações de consumo.
Na realidade, a questão sequer se encontra
pacificada no âmbito do STJ, sendo certo que, em contraposição aos precedentes mencionados no
voto condutor - entendendo que o comando do art. 88 do CDC se aplica apenas à
responsabilidade por fato do produto, existem outros, inclusive recentes, concluindo pela
possibilidade de se estender a regra também para a responsabilidade por fato do serviço.
Confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes
julgados: REsp 801.691, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 15.12.2011; REsp
993.237/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJe de 13.05.2008; e REsp
750.031/SP, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ de 03.10.2005.
Eu mesma já tive a oportunidade de enfrentar a
matéria por ocasião do julgamento do REsp 741.898/RS, 3a Turma, minha relatoria, DJ de
20.11.2006, tendo então me manifestado pela exegese restritiva da norma, limitando a incidência
do art. 88 do CDC às hipóteses de responsabilidade por fato do produto.
Naquela ocasião, guiei-me pelo posicionamento que à
época prevalecia na 3a Turma, sendo acompanhada inclusive pelo i. Min. Humberto Gomes de
Barros que, consoante se constata dos precedentes acima relacionados, acabou por rever o seu
entendimento.
Da mesma forma, melhor refletindo sobre a questão e
após realizar uma interpretação da regra à luz do microssistema do CDC, fico convencida de que
não há motivos para restringir sua aplicação às ações indenizatórias por responsabilidade pelo fato
do serviço.
Isso porque, não há diferença ontológica entre o
fornecedor de produto e o fornecedor de serviço, que possa justificar um tratamento diferenciado
para fins de denunciação da lide. Como bem salientado pelo i. Min. Relator, ao vedar a
denunciação da lide, o legislador se preocupou em evitar maiores delongas no processamento da
ação, as quais vêm sempre em prejuízo do consumidor.
A sistemática, aliás, também foi adotada para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2219204-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34746
6
procedimentos de competência dos Juizados Especiais Cíveis, cuja Lei de regência 9.099/95 em
seu art. 10, veda não apenas a denunciação da lide, mas quaisquer formas de intervenção de
terceiros no processo, com o mesmo propósito de conferir celeridade à tutela jurisdicional.
Acrescente-se, por oportuno, que a responsabilidade
do fornecedor frente ao consumidor é de natureza objetiva, enquanto a do fornecedor para com os
demais corresponsáveis é de caráter subjetivo.
Dessa forma, a denunciação da lide inaugura
discussão alheia aos interesses do consumidor, acerca da existência ou não de culpa do
litisdenunciado, distorcendo o foco da ação, cujo processamento foi pensado visando a uma
prestação jurisdicional rápida e efetiva, resguardando o consumidor como parte hipossuficiente da
relação de consumo.
Assim como o comerciante de um produto, o
prestador de um serviço poderá, eventualmente, imputar a terceiro a responsabilidade pelo dano
suportado pelo consumidor, mas essa faculdade, em qualquer caso, não se sobrepõe à garantia
deste último de “facilitação da defesa de seus direitos”, assegurada de forma ampla e irrestrita pelo
próprio CDC em seu art. 6o, VIII, e que será severamente comprometida caso o consumidor tenha
que se sujeitar ao devido processo legal inerente à apuração da responsabilidade subjetiva do
litisdenunciado.
Por outro lado, não há de se cogitar de prejuízo para
o fornecedor, que poderá, após o pagamento da indenização, ajuizar ação autônoma de regresso
nos próprios autos da ação originária, consoante autoriza a próprio art. 88 do CDC.
Em suma, portanto, a interpretação que mais se
harmoniza com o espírito norteador do CDC é aquela que atribui maior abrangência à regra contida
em seu art. 88, de modo a alcançar não apenas as ações de responsabilidade pelo fato do
produto, mas também aquelas pelo fato do serviço.
Nesse sentido, inclusive, o posicionamento da
abalizada doutrina trazida pelo voto condutor, com destaque para o Ministro desta casa, Herman
Benjamin, e para o Desembargador Kazuo Watanabe, membros da comissão responsável pela
elaboração do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor.” (Resp no 1.165.279-SP, 3a
Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 22.05.2012).
No mais, nunca é demais ressaltar a possibilidade de
a Ré utilizar-se da via judicial própria para a satisfação de seu eventual direito de regresso contra
terceiro, de acordo com os consectários do devido processo legal.
Desse
modo,
diante
do
não
cabimento
de
denunciação da lide na espécie, o recurso não comporta provimento.”
Saliente-se,
ademais,
que
eventual
contradição entre entendimentos jurídicos ou sobre questão alheia à própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2219204-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34746
7
fundamentação da decisão embargada não consubstanciam obscuridade,
contradição ou omissão sanáveis em sede de embargos de declaração. Sobre o
tema, pois, confira-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, na qual
se considera tal hipótese como contradição externa ao julgado:
“Não
enseja
embargos
de
declaração
a
existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão
embargado.” (EDclAgRgAg 27417-7-RJ, 4a T., rel. Min. Dias Trindade, v.u., j.
26.OUT.1993, DJU 21.FEV.1994, p. 2171).
O
v.
acórdão
embargado
apresenta
fundamentação expressa dos motivos pelos quais não se poderia dar provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto e os embargos de declaração
opostos, portanto, que chegam muito próximos à litigância de má-fé, não
merecem acolhimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pela Agravante.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora